Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É possível a concessão de antecipação de tutela em Ação de Despejo, a fim de determinar a desocupação do imóvel, com amparo no art. 300 da Lei Processual Civil, desde que demonstrados os requisitos exigidos.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na situação, necessária dilação probatória para comprovar o alegado inadimplemento, diante da ausência de documento apto a demonstrar a notificação do locatário para constituição da mora. Ausente, também, o periculum in mora, porquanto o contrato de locação é garantido por fiança idônea.
4. Recurso conhecido e não provido.